Tribunal: STF
Processo: HC 69347
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
- "HABEAS CORPUS".
          - ADVOGADAS QUE, EMBORA NÃO NOMEADAS NEM CONSTITUIDAS,
INTERVIERAM NO PROCESSO E EXERCITARAM TODA A DEFESA DO PACIENTE.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE (CFE. HC 56.889).
          - ADEMAIS, COM A SUA AQUIESCENCIA TACITA A QUE AS DUAS
ADVOGADAS ATUASSEM COMO DEFENSORAS CONSTITUIDAS, O ORA PACIENTE,
AINDA QUANDO NULIDADE HOUVESSE, TERIA CONCORRIDO PARA ELA, NÃO
PODENDO, POIS, ARGUI-LA (ART. 565 DO C.P.P.).
          "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.